Tribunal: TJDFT
Processo: 0730846-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730846-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: ENGEFE CONSTRUCOES LTDA - ME, JOSE FERNANDES PRAXEDES FILHO, MARIA ONOFRA CARDOSO DE MELO TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA ONOFRA CARDOSO DE MELO TRINDADE em face da decisão de ID 74565759 que concedeu tutela provisória recursal no agravo de instrumento interposto pela exequente a fim de determinar a penhora em folha de pagamento de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal da executada. Em sua peça recursal de ID 75520914, a agravante sustenta que o art. 833, IV do CPC é claro ao prever a impenhorabilidade das verbas salariais, e afirma que as exceções previstas não devem ser aplicadas, uma vez que o débito não tem natureza alimentar e a remuneração não excede o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos. Alega que a redução abrupta de sua renda causará sérios e irreparáveis prejuízos ao seu sustento e ao de sua família e que qualquer diminuição do salário impacta diretamente o mínimo existencial. Afirma que há penhoras preexistentes sobre a sua renda, oriundas de decisões da Justiça do Trabalho, e que a cumulação das penhoras resultará em grave prejuízo. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do agravo interno e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada a fim de que seja revogada a tutela provisória recursal concedida no agravo de instrumento. Contrarrazões no ID 76366968 pelo não provimento do agravo interno. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Com efeito, os argumentos apresentados pela agravante mostram-se insuficientes para infirmar o entendimento adotado na decisão recorrida. Conforme exposto na decisão agravada, a regra geral de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV do CPC pode ser mitigada quando necessário para assegurar a efetividade da execução, desde que esgotadas as demais diligências em face do devedor e verificada a ausência de prejuízo à subsistência do devedor e de sua família. Confira-se, para além dos precedentes citados na decisão agravada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação da penhora no processo em fase de cumprimento provisório de sentença n.° 0723290-57.2025.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF). 2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento provisório de sentença, em que o exequente busca a satisfação do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) penhora do valor de R$ 19.686,53, por meio do Sisbajud; (iii) o agravante alega que os valores seriam impenhoráveis porque oriundos de licença-prêmio e acertos financeiros decorrentes da aposentadoria, sendo que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC abrangeria aplicações financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a penhora de ativos financeiros da parte devedora, para fazer frente à dívida referente a honorários advocatícios, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial e aplicação financeira (valores inferiores a quarenta salários-mínimos). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais (CPC, art. 932, inc. III). 5.Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 6. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. 7. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. 8. Não se mostra viável o imediato reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, sobretudo porque o direito do agravante não está comprovado documentalmente, tampouco há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante em favor do agravante. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311. art. 833, IV. Art. 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG; EREsp no 1.874.222/DF; AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.); acórdão 1731830, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.09.2021; acórdão 1974565, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 18.03.2025; acórdão 2022601, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 30.07.2025. (Acórdão 2045337, 0731892-40.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIVEL. PERCENTUAL DE 10%. REMUNERAÇÃO BRUTA APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). 3. A dívida da agravada, atualizada até 03/04/2025, é de R$ 4.067,38, e as diligências executórias não identificaram bens suficientes para sua quitação. Apesar de alegações de insuficiência financeira, os documentos revelam que seus rendimentos líquidos mensais de R$ 3.505,78, somados a outras fontes de recebimento, permitem a penhora de 10% dos rendimentos brutos, após os abatimentos dos descontos obrigatórios, sem comprometer o sustento da devedora e de sua família. 4. Na hipótese, a penhora de 10% sobre os rendimentos brutos (abatidos os descontos obrigatórios) do agravante não compromete o seu sustento, nem de sua família. 5. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2022601, 0707902-20.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Assim, constata-se que a decisão agravada se encontra em plena consonância com o entendimento jurisprudencial predominante no âmbito desta Corte. Quanto à alegação de comprometimento da subsistência da devedora, tal argumento não encontra respaldo fático nos autos. Conforme consignado na decisão agravada e admitido pela agravante, a agravada aufere remuneração mensal no valor bruto de R$ 12.620,57 (doze mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) e líquida de R$ 9.587,01 (nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e um centavo). A agravante não comprovou nenhuma circunstância concreta nem situação excepcional que demonstre o prejuízo ao seu sustento. Mesmo levando em consideração a penhora trabalhista preexistente de 20% (vinte por cento) da sua remuneração mensal líquida (ID 75520927, pág. 9), a quantia remanescente permanece superior ao mínimo existencial e à renda média da população brasileira. Ressalte-se que o valor da dívida exequenda é comparativamente baixo em relação ao valor dos vencimentos da executada, de modo que não haverá comprometimento de sua renda por longo intervalo temporal, não havendo que se falar em qualquer prejuízo à sua subsistência. Desta forma, conclui-se que não há elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente adotado. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento. Brasília, DF, 24 de setembro de 2025 16:44:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador